Tribunal: TJSP
Processo: 2210244-09.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão parcialmente reformada, apenas para afastar a aplicação do CPC no que toca à desconsideração da personalidade jurídica, bem como inviabilizando-se o redirecionamento da execução em face do sócio, haja vista a ausência de elementos aptos a demonstrarem dissolução irregular da empresa executada – Recurso parcialmente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão parcialmente reformada, apenas para afastar a aplicação do CPC no que toca à desconsideração da personalidade jurídica, bem como inviabilizando-se o redirecionamento da execução em face do sócio, haja vista a ausência de elementos aptos a demonstrarem dissolução irregular da empresa executada – Recurso parcialmente provido – Embargos de declaração opostos pela agravante, aduzindo ter o v. acórdão incorrido em erro material e sido omisso – Inexistência, contudo, dos propalados vícios – Descabimento da pretensão de utilização do recurso para fins infringentes - Não preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC – Embargos desacolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2210244-09.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é embargado
CONSTRUFACIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210244-09.2019.8.26.0000/50000 (Na). 2
Embargos de declaração n. 2210244-09.2019.8.26.0000/50000.
Embargante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo.
Embargada: BConstrufácil Materiais Para Construção Ltda. - Epp.
Voto n. 30.865.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Execução fiscal
Decisão parcialmente
reformada, apenas para afastar a aplicação do CPC no que toca à
desconsideração
da
personalidade
jurídica,
bem
como
inviabilizando-se o redirecionamento da execução em face do
sócio, haja vista a ausência de elementos aptos a demonstrarem
dissolução irregular da empresa executada Recurso parcialmente
provido
Embargos de declaração opostos pela agravante,
aduzindo ter o v. acórdão incorrido em erro material e sido omisso
Inexistência, contudo, dos propalados vícios Descabimento da
pretensão de utilização do recurso para fins infringentes - Não
preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC Embargos
desacolhidos.
Vistos.
Cuida-se
de embargos de declaração, opostos pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, nos autos de
recurso de agravo de instrumento, interposto em sede de ação de execução fiscal (Proc. no.
1508902-63.2016.8.26.0564, da E. 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
Bernardo do Campo) que move em face de BCONSTRUFÁCIL MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA.- EPP, respeitantemente à decisão de fls. 13/16, aduzindo, em
síntese, ter o v. acórdão incorrido em erro material e sido omisso na análise da questão
posta sub judice. Requer, assim, sejam os presentes embargos acolhidos, para o fim de
sanar-se o vício apontado, sem prejuízo da realização do pré-questionamento.
Recebem-se os embargos de declaração de fls.1/3, posto que
tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210244-09.2019.8.26.0000/50000 (Na). 3
Não merece o recurso, contudo, ser acolhido.
Com efeito, não se vislumbra a existência de omissões,
contradições, obscuridades ou dúvidas.
O que aqui se verifica é a clara divergência de entendimentos,
de posições, a respeito do tema, o que, data venia, nem é o caso de se enfrentar por meio de
embargos de declaração.
No mais, a decisão embargada, em seu bojo, trouxe
argumentação suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.
Os embargos não se referem à omissão, dúvida ou
contradição da decisão que inviabilizem a sua compreensão, não se configurando nenhuma
das hipóteses do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015.
De outro lado, é evidente que não está a embargante
pleiteando a mera declaração do julgado, mas, sim, a sua modificação, por meio de recurso
inábil para tanto, revelando-se o caráter nitidamente infringente do presente recurso, no
qual a recorrente aponta, como subterfúgio, inexistentes omissões.
Outrossim quanto à alegada omissão e erro material relativa à
possibilidade do redirecionamento aos sócios, o acórdão foi expresso ao afirmar que: “(...)
ante a ausência de comprovação de que os sócios praticaram atos com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social, ou de que houve dissolução irregular da pessoa
jurídica (...)” (fl. 16), mesma razão pela qual resta prejudicada a efetiva entrega da
prestação jurisdicional.
Salienta-se, também, que os sócios da empresa figuram como
coexecutados na presente ação, conforme CDAs de fls. 03/26 dos autos principais, sendo
neste caso desnecessário o redirecionamento da execução em face destes.
Por fim, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1025 do CPC/2015).
Destarte, é de se concluir que o presente recurso não preenche
os requisitos para o seu acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210244-09.2019.8.26.0000/50000 (Na). 4
Isto posto e considerando o mais que dos autos consta,
rejeitam-se os embargos de declaração.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.